Tribunal: TJDFT
Processo: 0021543-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0021543-05.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ONOFRE DE SOUZA RIOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de id 54441156, o Distrito Federal requer prazo de 15 dias para comprovar a quitação da requisição de pagamento. Defiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se, em Secretária, o escoamento do prazo. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator